Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003097-42.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
Agravada: RENATA DOS REMÉDIOS LIMA
Número do Protocolo: 1003097-42.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 122295956, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo” e que “o comprovante de pagamento apresentado não se refere a guia no 84100, impossibilitando neste momento, a conferência”, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (22/03/2022), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator